Tribunal: TJMT
Processo: 1006605-30.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006605-30.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[TAINARA ADORNO DA SILVA - CPF: 711.911.911-76 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FRANCISCO DA SILVA MACEDO JUNIOR - CPF: 051.426.561-21 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), TAINARA ADORNO DA SILVA - CPF: 711.911.911-76 (ASSISTENTE), EDINEIA FARIA - CPF: 028.005.531-54 (ASSISTENTE), LEANDRO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 048.202.551-42 (ASSISTENTE), DIRCEU CAETANO - CPF: 569.910.961-72 (ASSISTENTE), VALCELIO DA SILVA ALVES MORAES - CPF: 062.333.911-05 (ASSISTENTE), WILLIAN DOUGLAS VIEIRA MARTINS - CPF: 055.734.291-08 (ASSISTENTE), JOSIMAR OLIVEIRA LIMA - CPF: 731.906.671-87 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
TENTATIVA DE
FEMINICÍDIO QUALIFICADO E AMEAÇA

– PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.

PRETENDIDA
A
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA

DELITO DIVERSO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI E ALEGAÇÃO DE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – IMP
OSSIBILIDADE
– TESES QUE NÃO RESTARAM
COMPROVADAS
– APLICAÇÃO DO AFORISMO
IN DUBIO PRO SOCIETATE –
COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO
JÚRI PARA A ANÁLISE DA MATÉRIA
–
2.
ALMEJADA A EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – INVIABILIDADE – PRESENÇA DE INDÍCIOS SOBRE A PERTINÊNCIA DA REFERIDA CIRCUNSTÂNCIA QUE QUALIFICA O DELITO – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI –
DECISUM
MANTIDO
– DESPROVIMENTO DO RECURSO.

1
.
A desclassificação do crime de
feminicídio tentado
,
em sede de sentença de pronúncia
,
somente é autorizada quando emergirem, dos autos, elementos incontestáveis de que a conduta perpetrada pelo acusado não figura entre os crimes dolosos contra a vida, sendo certo que a ausência de comprovação, de forma segura e inconcussa, sobre a ausência de
animus necandi
na conduta do
increpado
impõe a manutenção da sentença de pronúncia que determinou a sua submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri, em virtude do aforismo
in dubio pro
societate
.

Diante da falta de provas seguras de que
o recorrente desistiu voluntariamente dos atos inicialmente almejados, impõe-se a manutenção da sentença de pronúncia que determinou
a
sua submissão a julgamento perante o Conselho de Sentença, em decorrência dos princípios constitucionais previstos no art. 5o, inciso XXXVIII, alíneas
c
e
d
da Constituição Federal, que estabelece a soberania dos veredictos e a competência do Tribunal do Júri para julgar os crimes dolosos contra a vida.

2. A
exclusão de quali
ficadora

somente é permitida quando
manifestamente improcedente
;
impondo-se ressaltar,
outrossim,
que a existência de um lastro mínimo
de dúvida sobre a incidência da
referida causa modificadora de pena, obriga sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no art. 5o, XXXVIII, letras
c
e
d
, da C
onstituição Federal
.

Desprovimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros d
a
Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Francisco da Silva Macedo Jú
nior
, contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.

0000467-77.2020.8.11.0007

(código
190456
),
pelo Juízo da
5
a Vara
Criminal
da Comarca de
Alta
Floresta
-MT
, que
o pronunciou
pela suposta prática do crime de tentativa de
feminicídio

qualificado
e ameaça
(art. 121,
§
2o,

II, IV e
VI,

c/c art. 14, II,
e art. 147,
caput
,
d
o Código Penal), determinando que seja submetido a julgamento perante o Conselho de Sentença daquela unidade judiciária.

O recorrente, forte nas razões recursais lançadas no I
D
84057486
,
p
ostula o reconhecimento do instituto da desistência voluntária, previsto no art. 15 do Código Penal
,

com a consequente

desclassifica
ção

d
a imputação da prática d
o
crime de tentativa de
feminicídio para o de lesão corporal
, com remessa
destes
auto
s ao juízo competente; e,
subsidiariamente,

a

extirpação
da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima
.

O Ministério Público, com base nas contrarrazões recursais juntadas no I
D
84057493
, requer o desprovimento deste recurso.

Em
juízo de retratação, exteriorizado no I
D
84057498
,
a autoridade judiciária
de primeiro grau manteve a decisão objurgada por seus próprios fundamentos.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer acostado no I
D
85930997
, manifesta
-se

pel
o desprovimento
do vertente
recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta,

procedendo-se a intimação da Defensoria Pública, nos termos do art. 128, inciso I da Lei Complementar n. 80/1994, acerca da submissão deste recurso ao crivo do órgão fracionário acima citado.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, acostada no I
D

84055492, (
p
. 5/8)
, narra os fatos desta forma:

[...]
1o FATO

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 23 de janeiro de 2020, por volta das 21h00min, no estabelecimento comercial denominado Pizzaria Feitiço, situado na Avenida Mato Grosso, nesta cidade e comarca de Alta Floresta/MT, o denunciado FRANCISCO DA SILVA MACEDO JUNIOR, agindo com evidente animus necandi (vontade de matar), valendo-se de um objeto contundente por razões da condição de sexo feminino impelido por motivação fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da
vitima
, tentou matar TAINARA ADORNO DA SILVA, efetuando golpes contra ela, causando-lhe as lesões descritas no laudo pericial em anexo, somente não consumando seu intento criminoso por circunstâncias alheias a sua vontade.

II -
FATO 2

Consta ainda dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 24 de janeiro de 2020 nesta cidade e comarca de Alta Floresta/MT, o denunciado FRANCISCO DA SILVA MACEDO JUNIOR, com consciência e vontade, ameaçou, por palavras, a ofendida TAINARA ADORNO DA SILVA de causar-lhe mal injusto e grave, consistente em sua morte
.

Fazem esclarecer as investigações policiais que o denunciado FRANCISCO manteve um breve
relacionamento amoroso com a ví
tima TAINARA ADORNO DA SILVA, todavia, na data dos fatos estavam separados.

Consta dos autos que, no dia citado, a ofendida estava com seus amigos no estabelecimento comercial acima mencionado quando o denunciado se sentou na mesma mesa e ficou insistindo para que TAINARA saísse com ele, o que era negado pela ofendida, especialmente considerando que ela estava interessada pela testemunha
Valcélio
da Silva Alves Moraes, que também estava na mesma mesa com seus amigos
.

Conforme apurado, durante todo o período em que esteve no local, o denunciado permaneceu convidando a ofendida para saírem juntos de motocicleta e, diante das negativas da
vitima
, FRANCISCO disse que se TAINARA "não saísse com ele, ele irá matá-la".

Na sequência, quando todos estavam indo embora do local, o denunciado pediu, mais uma vez, para que a vítima subisse em sua motocicleta para que fossem embora juntos, o que foi novamente negado por TAINARA e, assim, irritado com a negativa da
vitima
e por ciúmes desta, que demonstrou interesse em outra pessoa — motivação fútil o denunciado se apoderou de um objeto contundente e, de surpresa e repentinamente — recurso que dificultou a defesa da
vitima
, desferiu golpes em desfavor de TAIANARA, causando-lhe lesões na face e no couro cabeludo, conforme consta do laudo pericial em anexo
.

Denota-se que o crime de homicídio somente não se consumou por circunstâncias alheias â vontade do denunciado, já que a vítima gritou por socorro e logo desmaiou, alardeando os presentes, sendo que, em razão disso, o denunciado foragiu do local e a ofendida foi prontamente socorrida pelo Corpo de Bombeiros.

Apurou-se ainda que o crime se deu por razões da condição de sexo feminino haja vista que o réu e a
vitima
já mantiveram um relacionamento amoroso e, portanto, o crime envolve violência doméstica e familiar.

Por fim, consta que, um dia após o crime, a ofendida TAINARA tomou conhecimento através do relato de sua amiga
Edinéia
Faria que o denunciando disse que "onde a encontrasse, ia dar um fim nela", Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia FRANCISCO DA SILVA MACEDO JUNIOR como incurso nas disposições do art. 121, § 2°, incisos II, IV e VI, c/c §2°-A, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, e artigo 147, caput, todos do Código Penal, razão pela qual se oferece a presente denúncia, que requer seja recebida e autuada, citando-o para se ver processar, prosseguindo-se nos demais termos e atos processuais, devendo ser pronunciado para ser submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri da Comarca de Alta Floresta/MT, para ao final ser condenado
[
...].

Conquanto
não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este
Tribunal de Justiça
por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo aos crimes dolosos contra a vida.

Nesse sentido, é necessário salientar que nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis
e o
judicium causae
. A
primeira
,
que se inicia com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a p
rolação da sentença de pronúnci
a
;
começando, a partir de então, a
segunda
, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

Em outras palavras
, o
judicium
accusationi
ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente que aquele que se utiliza para condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Júri Popular.

Sendo assim
, no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado
possa

ser
o autor do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos.

Outrossim
, n
ão se pode perder de vista, que a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, consoante exige e garante a Constituição da República, razão pela qual
não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri
.
(OLIVEIRA, Eugênio
Pacelli
de – Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575).

Daí por que, conquanto
o Código de Processo Penal preveja, em seus
arts
. 414 e 415, que o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, poderá impronunciar o acusado, ou ainda, absolvê-lo sumariamente quando:
(
i
)
estiver comprovada a inexistência do delito;
(
ii
)
estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato;
(
iii
)
o fato não constituir infração penal;
e
(
iv
)
estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses devem exsurgir incontestáveis no
s

autos
, vigorando,
nesta
fase processual, o princípio
in dubio pro
societate
.

Volvendo-se ao caso em debate
, verifica-se que a materialidade do
crime de tentativa de feminicídio
qualificado (art. 121, § 2o, II
,
IV
e VI
c/c art. 14, II, do Código Penal),
ficou
compr
ovada pelo laudo de lesão corporal (
ID

84055495
, p. 21/2
4
)
,
ao passo que os indícios de autoria delitiva que recaem sobre o recorrente estão evidenciados pelas provas
produzidas
durante a instrução
do
processo.

Não obstante
o recorrente
tenha sustentado que
não teve a intenção de matar

sua ex-companheira
,
pleiteando, por conta disso,
o reconhecimento da desistência voluntária e a consequente
desclassificação da conduta que lhe foi imputada para outro delito não submetido ao rito do Tribunal do Júri, é forçoso concluir que tal argumento não pode ser acolhido
nesta
fase processual,
uma vez
que existem elementos probatórios evidenciando que
, em tese,

a vida de
Tainara

somente não
foi
ceifada porque el
a

foi socorrida
e encaminhad
a
ao hospital
, ou seja, por circunstâncias alheias à
vontade
do pronunciado.

Com efeito, infere-se destes autos que
,

no dia dos fatos
narrados na denúncia, o
recorrente
e
a vítima estavam
em u
m
bar consumindo bebida alcoólica, em companhia
de

Valcélio
, Dirceu, Edineia e Leandro,

oportunidade em que
a ofendida
teria dito
ao recorrente

que não continuaria manten
do
o
relacionamento amoroso
que tinham
, pois
estava interessada em
Valcélio
,
ocasião em que
,
motiv
ad
o por ciúmes, o
pronunciado
utilizou-se de uma sacola com copos de vidros para
, de inopino,
desferir golpe
s em regiões vitais
da ofendida
, não alcançando o resultado morte por circunstâncias alheias à sua vontade
.

A propósito, quando foi ouvid
a na fase de inquérito e em juízo
, a vítima
Tainara Adorno da Silva

relatou os fatos
da seguinte forma
:

[...] Foi a uma lanchonete de nome FEITIÇO a pé e no caminho FRANCISCO a acompanhou de moto e começou a conversar, ofereceu carona e a declarante não aceitou; QUE na lanchonete a declarante encontrou um casal de amigos LEANDRO FRANCISCO DA SILVA e EDINEIA; QUE a declarante se sentou à mesa com o casal e FRANCISCO a acompanhou sem ser convidado, se sentou e começou a tomar cerveja; QUE FRANCISCO também conhece o referido casal porque costuma frequentar o Bar do Dirceu onde o casal mora provisoriamente; QUE permaneceram no local por cerca de uma hora e meia; QUE havia também um amigo de LEANDRO na mesa, o qual a declarante ficou interessada; QUE FRANCISCO ficou o tempo todo insistindo para que a declarante saísse com ele de moto ameaçando-a dizendo que se ela não saísse com ele, ele iria matá-la; QUE FRANCISCO ficou com ciúme do interesse da declarante pela outra pessoa; QUE quando todos se levantaram para ir embora e FRANCISCO continuou insistindo para que a declarante subisse na moto dele, porém a declarante se recusou e disse que não era obrigada; QUE então FRANCISCO a puxou pela roupa e desferiu vários golpes de faca no rosto e na cabeça; QUE a declarante viu que ele retirou a faca de dentro de uma sacolinha que trazia consigo, provavelmente com materiais que leva para o trabalho; QUE a declarante caiu e perdeu a consciência, porém seus amigos que estavam logo à frente presenciaram os fatos e viram quando FRANCISCO se evadiu do local
;
(Tainara Adorno da Silva, declarações extrajudiciais, Id.
84055492 - p. 19/20
).
Destacamos

Ministério Público: o que aconteceu naquele dia?

Vítima:
no dia ele queria que
eu
fosse embora com ele e eu não quis, quando ele tacou o copo no meu olho.

Ministério Público: Antes desses fatos você já tinha se relacionado com Francisco?

Vítima: Sim, eu ficava com ele as vezes, e nesse dia ele queria que eu fosse embora junto com ele
.

Ministério Público: nesse dia a senhora disse que estava interessada em outra pessoa, como se chama?

Vítima:

Valcélio

Ministério Público: esclareça de forma detalhada o que ocorreu no local.

Vítima: Que chegou com
Francisco no

local
,
pois não tinha carona para ir. Que
ele me
chamou para
conversar
mas
eu
não queria conversar e aí ele

tacou dois copos
no meu rosto
. Que ele ‘roubou’ esses copos da outra lanchonete onde estavam. Que estava dentro

de uma
sacola.

Ministério Público: ele ficou insistindo pra senhora ir embora junto com ele?

Vítima: sim, mas eu disse que não tinha nada com ele e que estava interessada em
Valcélio
.

Ministério Público: nesse momento ele arremessou o copo no seu rosto?

Vítima: Ness
a

hora
as pessoas estavam
indo
embora, eu fiquei sentada na mesa, nesse momento ele levantou e “tacou” o copo no meu olho.

Ministério Público: você lembra quantos golpes foram? A senhora ficou desacordada?

Vítima: Então, eu cheguei a cair da cadeira,
imagino que o impacto foi grande porque eu caí da cadeira e fiquei
desacordada.
[...]

(
ID
84057477).

Por
sua vez
,
quando interrogado
na fase
extrajudicial,

o recorrente

confessou ter
arremessado um copo
que atingi
u
a vítima,
contudo,
afirmou que havia sido agredido
por ela
e estava se defendendo
.

Veja-se es
ta
parte de seu interrogatório:

[...]
QUE afirma que TAINARA parecia estar transtornada pelo uso de alguma substância entorpecente, pois ela é usuária de drogas e partiu para cima do declarante, quebrou um copo que estava na mesa e cortou o interrogando na mão esquerda; QUE afirma que após ter sofrido a agressão, pegou uma taça que também estava em sua mesa e jogou no rosto dela, sem quebrá-la ante; QUE questionado sobre a lesão na cabeça dela, respondeu que ela pode ter se machucado na cabeça quando caiu, pois após ser atingida pela taça, TAINARA caiu no chão desacordada
[...].

(
Francisco da Silva Macedo Júnior
,
interrogatório
extrajudicia
l
,
ID
84055493

p.
7
).

Em seu interrogatório judicial, a despeito de ter
negado a intenção homicida
ao agredir a vítima durante uma discussão, o recorrente confirmou que
arremessou
um objeto contundente (copo de vidro) contra a cabeça de sua ex-companheira, demonstrando, em tese, que ela foi covardemente atacada por ele
.

No mesmo sentido
,
as testemunhas
Edinéia
, Leandro e
Valcélio
afirmaram, em juízo, que
o recorrente
foi o autor dos golpes que feriram a vítima, tal como se infere das mídias encartadas no relatório
acostado ao
ID
84057477
,
tendo
as testemunhas
prestado
as seguintes afirmações
, respectivamente
:

“
Nós tínhamos levantado para pagar a conta e nesse momento nós ouvimos o grito e nós vimos ela estava caída no chão, ele estava com a sacola na mão
e
com a mão cheia de sangue
” (
Edinéia

-
1
min
30seg);
“
Estávamos saindo do local quando escutamos o grito dela e ela já estava no chão e ele já montou na moto para ir embora
” (
Leandro
-
2
min
58
seg),
“
eu estava na minha moto pronto pra ir embora, aí ele levantou e tacou o copo na cara dela
” (
Valcélio

- 2min
2
5seg
).

Sendo a
ssim, apesar de o recorrente ter negado a intenção homicida,
deve ser ressaltado que
ele

desferiu

golpe
s
com instrumento contundente que atingi
ram

regiões vitais
da ofendida,

isso
significa
ndo
dizer que não se pode afastar de plano a possibilidade de que
ele

tinha a intenção de
matar
T
ainara

ou, ao menos, assumiu o risco de produzir o resultado morte
.
Por
conta disso
,
não se pode afirmar, de forma indene de dúvidas, que

ele
,

agiu sem
animus necandi,
desautorizando, pois, a
tese
desclassifica
tória sustentada

na
peça recursal.

Ademais
,
conquanto

a defesa
aleg
ue
que
o recorrente
desistiu voluntariamente de perpetrar a conduta inicialmente pretendida,

deve ser reconhecido
que
esse argumento não tem a consistência suficiente para autorizar a desclassificação do crime em sede
de pronúncia, mormente porque
a
d
esistência voluntária não ficou demonstrada de forma indene de dúvidas neste
s

autos
.

Isso
,
porque
existem e
lementos
de convicção
suficientes para a prolação da sentença de pronúncia,
consubstanciados
na prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria.

A propósito, s
obre a matéria em debate,
esta é a doutrina de
Guilherme de Souza Nucci:

[
...
]

O juiz somente desclassificará a infração penal cuja denúncia foi recebida como delito doloso contra a vida em caso de cristalina certeza quanto a ocorrência de crime diverso daqueles previstos no art. 74, § 1o, do CPP (homicídio doloso, simples ou qualificado; induzimento, instigação ou auxílio a suicídio; infanticídio ou aborto). Outra solução não pode haver, sob pena de se ferir dois princípios constitucionais: a soberania dos veredictos e a competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida. A partir do momento em que o juiz togado invadir seara alheia, ingressando no mérito do elemento subjetivo do agente, para afirmar ter ele agido com animus necandi (vontade de matar) ou não, necessitará ter
ele lastro
suficiente para não subtrair, indevidamente, do Tribunal Popular competência constitucional que lhe foi assegurada
.
É soberano, nessa matéria, o povo para julgar seu semelhante, razão pela qual o juízo de desclassificação merece sucumbir a qualquer sinal de dolo, direto ou eventual, voltado à extirpação da vida humana
[
...
]
.

(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 750).
Destacamos

De seu turno, a
cerca do tema, esta Corte de Justiça deixou assentado:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. DESPRONÚNCIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE DEMONSTRADA – PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PALAVRAS DA VÍTIMA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – 2. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE LESÃO CORPORAL – IMPROCEDÊNCIA – FALTA DE PROVA CABAL QUANTO À INEXISTÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – 3. DECOTE DA QUALIFICADORA – MOTIVO FÚTIL – IMPOSSIBILIDADE – QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI, JUIZ NATURAL – AXIOMA JURÍDICO IN DUBIO PRO SOCIETATE – RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
Deve ser mantida a pronúncia do agente, se demonstrada a materialidade do crime e presentes indícios suficientes da autoria a ele atribuída, demonstrados, in
casu
, por meio das declarações da vítima. Outrossim, se a decisão de pronúncia retrata mero juízo de admissibilidade da acusação, eventual dúvida quanto à autoria delitiva deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa, em homenagem ao axioma jurídico In Dubio pro
Societate
.

2.

Diante da inexistência de prova cabal indicando que o Recorrente não tivesse agido com animus necandi, não há que se cogitar de desclassificação do crime de Tentativa de Homicídio para o de Lesão Corporal (art. 129, caput, do CP), devendo tal matéria ser submetida ao crivo do Tribunal do Júri
.

3. A desqualificação do crime de homicídio em fase de pronúncia é medida excepcional, que só deve ser levada a cabo quando manifestamente improcedente a imputação de circunstância qualificadora, ou seja, arbitrária. Não pode ser considerada manifestamente improcedente a qualificadora do motivo fútil, se houver indícios suficientes nos autos de que a conduta do Recorrente se deu em face de uma negociação de gado que a vítima fez antes do crime.

(RSE N.U 1020071-28.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/11/2020,
Publicado
no DJE 19/11/2020).
Destacamos

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E SURPRESA – CONCURSO MATERIAL – PRONÚNCIA – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NEGADO – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA – PRETENDIDA DESPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 413 DO CPP – CONVENCIMENTO DA MATERIALIDADE DO FATO E DA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA –
DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÕES CORPORAIS – DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – INSTITUTO NÃO COMPROVADO DE FORMA SEGURA
– QUALIFICADORAS QUE NÃO SE MOSTRAM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO JÚRI POPULAR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Constatado que ainda permanecem inalterados os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, à luz do disposto no art. 312 do CPP, havendo a necessidade de resguardar a ordem pública, dada a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi da ação criminosa, cujo postulante permaneceu preso durante toda a instrução processual, inviável a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Existindo elementos probatórios mínimos que apontam o recorrente como o autor dos disparos que, por duas vezes, quase ceifaram a vida do ofendido, imperiosa a sua submissão a julgamento pelo tribunal do júri, nos termos do art. 413 do CPP.

W
.

Somente se admite a exclusão de qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afrontar a soberania do Júri, o que não se verifica no caso concreto, mormente quando relatado na denúncia que o crime foi cometido por desacerto na venda de drogas e a vítima foi colhida de surpresa.

(TJMT, RSE N.U 1010111-48.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/08/2020,
Publicado
no DJE 12/08/2020)
.
Destacamos

Destarte
, n
ão ressaindo, deste
s

autos
, a segurança necessária para, neste recurso, se proceder a desclassificação do delito imputado ao recorrente, deve ser mantida inalterada a
sentença de pronúncia
,
eis que
restaram evidentes: a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, consoante preconiza o art. 413 do Código de Processo Penal,
isso
sem contar que havendo mais de uma versão apresentada e/ou dúvidas sobre
a matéria devem essas questões
ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da soberania dos veredictos e a competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida (art. 5o, inciso XXXVIII, alíneas
c
e
d
da Constituição Federal).

De outro viés, também não se sustenta o pedido deduzido pelo recorrente objetivando a exclusão da qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima,
uma vez que
o afastamento das qualificadoras, nos crimes de homicídio, de competência do Tribunal do Júri
. Assim, nesta
fase
processual
, ape
nas é cabível

a

exclusão d
as qualificadoras
na hipótese em que
manifestamente improcedente
s
, situação, essa, que, não restou demonstrada nestes autos.

Ademais, a reiterada abordagem dessa temática levou a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, a aprovar o Enunciado n. 2, com a seguinte redação:
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
.

Por conseguinte, não
se pode falar em exclusão da qualificadora da utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima, como pretende o recorrente,
pois, conforme se extrai da prova oral produzida,a ofendida
teria
sido atacada de surpresa
, eis que o pronunciado desferiu os golpes enquanto
a vítima
estava sentada
.

Aliás, acerca do tema, este é o entendimento
do
Superior Tribunal:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE HOMICÍDIO. DECISÃO AGRAVADA QUE RESTAUROU A INCLUSÃO, NA PRONÚNCIA, DAS QUALIFICADORAS REFERENTES AO MOTIVO FÚTIL E AO MEIO CRUEL. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. PRESENÇA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS DAS QUALIFICADORAS RECONHECIDA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO.
EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS QUE SOMENTE É CABÍVEL QUANDO MANIFESTAMENTE DESCABIDAS. CASO CONTRÁRIO, NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DE SUA APRECIAÇÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI
. ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A decisão agravada deu provimento ao recurso especial do MP/PR para restabelecer a sentença que havia incluído, na pronúncia, as qualificadoras do motivo fútil e meio cruel. 2. Não incide ao caso a Súmula n. 7/STJ, pois o acórdão recorrido indica expressamente a existência de elementos probatórios referentes aos pressupostos fáticos das duas qualificadoras.
3.
Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é possível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes e descabidas, porquanto o juízo acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença
. Precedentes (
AgRg
no
AREsp
1.339.038/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/12/2018,
DJe
04/02/2019; HC 467.004/RS, de minha relatoria, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018,
DJe
22/11/2018)
. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ
AgRg
no
REsp
1876687/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021,
DJe
26/02/2021).
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. 1) PLEITOS DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU OU TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DA VÍTIMA E DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA DELITIVA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA ?
STJ. 2) PERDA DO CARGO PÚBLICO. PENALIDADE APLICADA PELO MAGISTRADO COMO EFEITO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE DO CRIME PRATICADO. INCOMPATIBILIDADE COM O CARGO OCUPADO. QUANTUM DA PENA IMPOSTA. ART. 93, I, B, DO CÓDIGO
PENAL ?
CP. 3) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. As instâncias ordinárias concluíram que o conjunto probatório dos autos, produzido sob o crivo do contraditório, mostrou-se robusto o suficiente para comprovar a autoria delitiva e dar suporte ao édito condenatório.
Do mesmo modo, entenderam que restou caracterizada a qualificadora do recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima, sobretudo por restar comprovado o elemento surpresa
, eis que o recorrente invadiu a casa, quando a vítima encontrava-se dormindo, e após arrombar a porta da frente, a esfaqueou.

1.1. Diante da conclusão da instância ordinária, para rever esse entendimento, seria inevitável o revolvimento das provas carreadas aos autos, procedimento sabidamente inviável na instância especial.

A referida vedação encontra respaldo no enunciado n. 7 da Súmula desta Corte,
verbis
: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".

2. As instâncias ordinárias apresentaram fundamentação expressa e idônea para motivação da perda do cargo público, ressaltando que a gravidade do crime praticado era de fato incompatível com o cargo de assessor parlamentar, bem como o apontamento do requisito objetivo, uma vez que a pena imposta coadunaria na perda do cargo, em atenção ao disposto no artigo 92, I, "b" do Código Penal.

3. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no
REsp
1919338/AP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021,
DJe
23/03/2021)
.

Destacamos

Anote-
se,
por
derradeiro,
em relação ao delito
conexo
,
que o
condutor do feito indicou as provas da existência material do crime de ameaça, bem como os indícios suficientes de sua autoria, impondo-se ressaltar que as provas colhidas durante a instrução indicam que recorrente
teria ameaçado
a ofendida, motivo pelo qual não há como afastar a competência do Conselho de Sentença para o julgamento desse ilícito.

Posto isso, em
consonância
com o parecer ministerial,

nego provimento
ao recurso interposto por
Francisco da Silva Macedo Jú
nior
,

mantendo incólume o
decisum
vergastado, a fim de que
ele
seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de
Alta Floresta
,
pela suposta prática do
s
crime
s
de tentativa de
feminicídio
qualificado

e
ameaça

(art. 121, § 2o, II
, I
V
e VI

c/c art. 14, II,
e art. 147, todos
do Código Penal)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021